Tribunal: STF
Processo: ADI 3427
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 67, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STJ. AFASTAMENTO DO GOVERNADOR. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE.



    1. A impugnação não diz respeito à necessidade de, para haver o processo-crime, ser admitida a acusação pela Assembleia Legislativa, devendo ser observada a necessária congruência em relação ao pedido.



    2. Nos termos do precedente deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5540, relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2017, o recebimento da denúncia não pode importar automaticamente no afastamento do Governador.



    3. Parcial procedência do pedido para, assentando a constitucionalidade do art. 67, § 1º, I, da Constituição de Rondônia, dar-lhe interpretação conforme para consignar que cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de recebimento da denúncia ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.